Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-77.2018.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-77.2018.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, determinando o ressarcimento dos valores transferidos sem autorização e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2. Fato relevante
. Cotitular idosa registrou Boletim de Ocorrência relatando diversos saques e transferências não autorizados em sua conta bancária, perpetrados por pessoa que circulava nas dependências da agência bancária com crachá, auxiliando clientes em seus atendimentos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços bancários, caracterizada pela realização de saques e transferências não autorizados na conta do apelado; e (ii) saber se tais fatos ensejam reparação por danos morais e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, caracterizando fortuito interno.

6. As circunstâncias fáticas evidenciam falha no dever de segurança do banco apelante, que permitiu a realização de diversas operações bancárias sem a adoção das cautelas necessárias à verificação da autenticidade das transações, especialmente considerando tratar-se de correntista idoso.

7. Configura-se o dano moral
in re ipsa
quando o consumidor suporta sucessivos descontos indevidos em sua conta bancária, não se tratando de mero aborrecimento.

8. Na fixação do valor da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico, considerando o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação 00432306420178190205; TJ-AM, Apelação Cível 0709807-46.2022.8.04.0001; TJ-MG, AC 50015919720208130251; TJ-BA, Apelação 80003613920208050138; TJ-BA, Apelação 80009654620178050189.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000538-77.2018.8.05.0136
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JOSE SOUZA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reformar parcialmente a sentença para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença em seus outros capítulos, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08